Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028078-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO LIZOT - CPF: 483.934.448-53 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), KATIA REGINA DA COSTA - CPF: 502.478.321-20 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA APARECIDA DA COSTA LIZOT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
PELO JUÍZO
A QUO

– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita.

In casu
o alimentante não cumpriu com requisito mencionado, muito pelo contrário, a razoabilidade do valor restou patente nos autos, devendo assim, serem protegidos os direitos do alimentando, sem nenhuma alteração do
quantum
da pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OSVALDO LIZOT, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Esp. em Direito e Sucessões da Comarca da Capital, Dr. Luís Fernando Voto Kirche, que, na Ação Revisional de Redução e Exoneração de Alimentos no 1028078-17.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de KATIA REGINA DA COSTA, MARIA EDUARDA APARECIDA DA COSTA LIZOT,
julgou improcedente
o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, por fim, condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, e suas alíneas do CPC, ficando suspensa a cobrança, em razão da justiça gratuita deferida.

Em sua apelação, o recorrente alega que:

- enquanto explorava uma fazenda que possuía no Município de Brasnorte, conseguia dar conta dos ditos encargos. Contudo, tendo começado a adoecer, foi obrigado a vendê-la. Mas o negócio acabou judicializado, pois o preço da venda não lhe foi pago;

- com a piora da saúde, soube que sofria de câncer intestinal e de uma enfermidade degenerativa da coluna lombar. Depois de várias cirurgias, não consegue nem ao menos caminhar com regularidade. Por isso, deixou sua casa em Campo Novo do Parecis e passou a morar numa quitinete localizada nas imediações do Hospital Santa Rosa, nesta Capital, do qual, os cuidados médicos de que necessita não lhe permitem afastar-se;

- contando tão somente com uma aposentadoria irrisória e o socorro financeiro dos filhos, afirma não mais dispor de meios para continuar pensionando a ex-companheira, que, passados oito anos, permanece acomodada e indiferente à necessidade de providenciar trabalho. Com 17 anos de idade e cursando faculdade pública, a filha Maria Eduarda já reúne condições para tratar de si mesma;

- afirma ser dependente da assistência financeira dos filhos, pois está impedido de trabalhar. Há muito que vem se debilitando sob os efeitos do tratamento exigido pela neoplasia maligna.

Desse modo, pretende a reforma da sentença recorrida, a fim de ser exonerado da obrigação de alimentar sua ex-companheira Kátia Regina da Costa e obter redução de 50% no valor dos alimentos que presta à filha Maria Eduarda da Costa, cada qual no importe de um salário mínimo.

Contrarrazões no id. 87332580. Sem preliminar.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 97255047, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
, conforme transcrevemos.

O autor\apelante ajuizou ação visando atenuar o valor da pensão de sua filha em 50% e exonerar os alimentos da apelada Katia, todavia, verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento da filha enquanto esta ainda é incapaz de manter-se por conta própria, mesmo que completados 18 (dezoito) anos, além de sua ex-cônjuge

Dessa forma, para melhor elucidar o direito dos apelados, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (
in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15
). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694 Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso)

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

In casu
, os alimentos mantidos pelo Juízo
a quo
demonstraram-se coerentes com a possibilidade do alimentante. Ademais, durante todo o trâmite processual, este não fez prova que pudesse embasar seu argumento de que o valor fixado originariamente é excessivo e lhe prejudicará substancialmente em seu sustento.

A pensão alimentícia deriva do dever de mútua assistência decorrente do casamento/união estável (art. 1.566, III, do Código Civil.), e o quesito necessidade está demonstrada nos seguintes documentos:

- relatório médico acostado no ID n.o 27075324, pag. 04, emitido, em 07 de novembro de 2019, pelo Dr. Thiago Bonato de Amorim, C.R.M./MT 9239, onde ele afirma que a autora possui:

[...]

QUADRO DE DOR LOMBAR BAIXA COM IRRADIAÇÃO PARA O MEMBRO INFERIOR DIREITO EM DERMÁTOMO DE S1 DIREITO.

A MESMA APRESENTE LIMITAÇÃO AO ESTENDER O TRONCO E AO ABAIXAR-SE.

EF: PARESTESIA EM DERMÁTOMO DE S1 DIREITO FORÇA GRAU IV, LASEGUE POSITIVO, DOR LOMBAR BAIXA À EXTENSÃO DE TRONCO E À ROTAÇÃO DO TRONCO, REFLEXO DIMINUÍDO DE S1 DIREITO.

SUBMETIA PREVIAMENTE A BLOQUEIO FACETÁRIO COM MELHORA PARCIAL DO QUADRO ÁLGICO.

RNM DA COLUNA LOMBAR: ESCOLIOSE DE CONVEXIDADE DIREITO; ARTROPATIA FACETÁRIA L4L5/L5S1; ABAULAMENTO DISCAL L2L3; PROTRUSÃO DISCAL L4L5 ESQUERDA COM RUPTURA AGUDA DO ANULO FIBROSO; PROTUSÃO DISCAL L5S1 DIREITA COM RUPTURA AGUDA DO ANULO FIBROSO E CONTATO COM RAIZ EMERGENTE.

RNM DE JOELHO ESQUERDO: LESÃO LONGITUDINAL OBLIQUA DA TRANSIÇÃO CORNO POSTERIOR E CORPO DO MENISCO MEDIAL: CONDROPATIA PATELAR GRAU II.

A MESMA APRESENTE LESÃO DEGENERATIVA, EVOLUTIVA E IRREVERSÍVEL. DEVIDO AO QUADRO SOLICITO AFASTAMENTO DEFINITIVO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS EXERCIDAS
. (negrito nosso)

[...] CID: M19.9/M54.5/M.54.1;

- atestado de tratamento clínico emitido em 08 de novembro de 2019 pelo Dr. Alex Santiago, pois assevera que:

[...]

A PACIENTE KATIA REGINA DA COSTA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL ORTOPÉDICO POR APRESENTAR PROTUSÃO DISCAL LOMBAR NOS NÍVEIS L4-L5 E L5-S1 COM COMPRESSÃO RADICULAR, ESPONDILODISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR COMPROVADA NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

TEM O QUADRO CLÍNICO DE LOMBALGIA INTENSA.

ASSOCIADAMENTE TEM DORSALGIA DEVIDO HÉRNIAS DISCAIS T7-T8 E T8-T9 E DOR COM EDEMA DO JOELHO ESQUERDO DEVIDO LESÃO MENISCAL E CONDROMALÁCIA.

TEM LIMITAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR NA FLEXO-EXTENSÃO.

NECESSITA ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO COM REABILITAÇÃO DO TIPO FISIOTERAPIA PARA ANALGESIA, ALONGAMENTO MUSCULAR, ESTABILIZAÇÃO MUSCULAR PARAVERTEBRAL E USO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E CONDROPROTETORES.
(negrito nosso)

CID-M544, M511, M546, M255

Nesse sentido, considerando que a ex-companheira, ora apelada, está impossibilitada de trabalhar por conta da lesão degenerativa, evolutiva, e por necessitar de acompanhamento contínuo com reabilitação do tipo fisioterapia para analgesia, alongamento muscular, estabilização muscular paravertebral e uso de medicamentos analgésicos e condroprotetores, evidencia-se a impossibilidade de reinserção ao mercado de trabalho.

Dessa maneira, está comprovada a necessidade da manutenção da obrigação alimentar em favor da Senhora Katia Regina da Costa.

Durante seu depoimento pessoal, o autor\apelante disse que sua despesa mensal é de R$3.498,00 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais), constituída pelos seguintes gastos: a-) 01 (um) salário-mínimo para sua cuidadora (id. 29158376); b-) plano de saúde, no valor de pouco mais de R$1.000,00 (um mil reais) (id. 29158376); c-) remédios, aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais - id. 29158376); d-) alimentação, no valor de R$500,00 (quinhentos reais - id. 29158376); e e-) R$500,00 (quinhentos reais) com aluguel (id. 29158378).

Houve demonstração nos autos, por meio de confissão do recorrente, de que sua renda mensal é composta por 02 (dois) salários mínimos mais o valor de R$4.000,00 (quatro mil) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês (id. 29158379), os quais são repassados pelos filhos, totalizando a renda de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Além do mais, tanto em suas peças protocolizadas em primeiro grau, quanto em sua apelação, o recorrente apenas teceu alegações infundadas, sem cunho probatório algum, uma vez que as provas trazidas aos autos reforçam o mérito da sentença, que, diga-se novamente, fora corretamente exarada.

Neste sentido vem decidindo este Tribunal:

“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT,
5a Câmara Cível
, RAC no 3.430/2011, Rel. Des.
Carlos Alberto A. Rocha
, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS
FIXADOS EM 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DO GENITOR - VALOR RAZOÁVEL AO SUSTENTO DA FILHA. RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos fixados em 30% sobre o rendimento líquido do genitor atende às necessidades essenciais de educação, saúde, moradia, alimentação da sua filha, e à possibilidade do genitor em pagá-los, com observância ao artigo 1.694 do Código Civil.
Não tendo o apelante comprovado cabalmente a impossibilidade de pagar os alimentos tal como fixados, devem ser mantidos.
” (TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 17.307/2008, Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes, j. em 09.06.2008) (grifo nosso)

Diante do explanado nos tópicos anteriores evidencia-se que o binômio da necessidade-possibilidade está devidamente comprovado, o que autoriza o não acolhimento do pedido de exoneração de alimentos em relação à Senhora Kátia Regina da Costa, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Quanto à manutenção dos alimentos da filha Maria Eduarda Aparecida da Costa Lizot, novamente, sem razão o recorrente.

Em audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, durante a realização do depoimento pessoal, o autor\apelante afirmou possuir condições de manter a obrigação alimentar fixada na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, Processo n.o 38795 -23.2010.811.0041, que tramitou perante a 6a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, em relação à alimentada Maria Eduarda Aparecida da Costa Lizot (id. 29158379).

Ressalvo, por fim, que, caso ocorra modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar, desde que, obviamente, seja devidamente comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.

Dispositivo.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados na primeira instância, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o e suas alíneas do CPC, ficando suspensa a cobrança, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021